Tribunal: STF
Processo: HC 191889
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por André Eugênio de Oliveira, em favor de Antônio Guerra de Oliveira Filho, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 127.592/CE.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, 35 e 40, incisos IV, VI e VII, da Lei n. 11.343/2006; arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, e art. 2.º, §§§ 2.º, 3.º e 4.º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJCE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ORGANIZAÇÃO CIMINOSA (ARTS. 33, 35, 40, INCISOS IV, VI E VII, DA LEI N° 11.343/06, AOS ARTS. 14 E 16, DA LEI N° 10.826/03 E AO ART. 2°, §§ 2°, 3° E 4°, INCISO I, DA LEI N° 12.850/2013, PRATICADOS EM "em o CONCURSO MATERIAL (ART. 29, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. 1. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR COM 8 BASE NA RESOLUÇÃO N° 62 DO CNJ. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUIZ DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM RAZÃO DE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. DESCABIMENTO. MOTIVOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE PERMANECEM HÍGIDOS MESMO APÓS A CONCLUSÃO (,) DA INSTRUÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE JÁ FORAM ANALISADAS EM IMPETRAÇÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS ANTERIOR N° 0624109-89.2020.8.06.0000. 3. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. NÃO VERIFICADA DESÍDIA IMPUTÁVEL AO ESTADO -JUIZ. AUTORIDADE QUE VEM DANDO A DEVIDA PROPULSÃO AO FEITO E ADOTANDO -8 AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA VIABILIZAR SEU TRÂMITE REGULAR. EXPRESSIVA COMPLEXIDADE DO FEITO. CATORZE ACUSADOS E DIVERSAS CONDUTAS DELITIVAS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. OCORRÊNCIA DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. ALARGAMENTO DOS PRAZOS 2Ã. PROCESSUAIS JUSTIFICADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA DO TJCE. ANÁLISE GLOBAL DOS PRAZOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ”. (eDOC 4, p. 2)
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário no STJ, o qual desprovido ante a ausência de ilegalidade na prisão. 
    Sobreveio agravo regimental, que também foi desprovido sob os seguintes fundamentos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. PERICULOSIDADE EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO, COM PAPEL DE LIDERANÇA, EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA N. 52/STJ. TESE DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A prisão preventiva do Agravante está fundamentada na gravidade concreta da conduta – demonstrada pelo suposto envolvimento do Acusado em organização criminosa e em posição de liderança – a revelar a sua periculosidade, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    2. A tese de inexistência de indícios de autoria ou participação em delitos não é possível de ser analisada na estreita via do habeas corpus ou do recurso em habeas corpus, pois é vedada a inserção no contexto fático probatório dos autos.
    3. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública, como no presente caso.
    4. Ademais, a instrução criminal foi encerrada, de modo que, com o término da instrução processual, fica superada alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52/STJ, devendo ser mantida a decisão agravada. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 4, p. 117)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Argumenta, ainda, excesso de prazo na formação da culpa. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    A defesa postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    O Tribunal de origem, ao manter a prisão preventiva do acusado consignou o seguinte: 
    “Destarte, mostra-se inevitável que tenha o desenvolvimento mais compassado em razão da expressiva complexidade e do contexto fático que abordam, vez que se trata de crimes de intrincada apuração, em tese atribuídos a um total de 14 (catorze) réus dois dos quais tiveram o procedimento apartado por força da suspensão decorrente da revelia sob a representação processual de diferentes causídicos, contando ainda a expedição de cartas precatórias.
    Registre-se que a excessiva quantidade de testemunhas tornou necessário a designação de três dias para audiência de instrução e julgamento (03/12/2019, 04/12/2019 e 05/12/2019), refletindo, assim, com mais vigor, a ausência de afronta ao princípio da razoabilidade. 
    Deveras, o prazo global decorrido não é excessivo, mas proporcional às características do feito, inexistindo ofensa ao princípio da razoabilidade, "até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para 'processo sem dilações indevidas, em que a demora na (,) c-3 tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a Lt. seu deslinde". (STF, He 116029, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. Em o 04/02/2014).
    Esse posicionamento encontra arrimo na Súmula n° 15 deste Tribunal de Justiça, que expressa: "não há que se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais".
    Por fim, verifica-se que a instrução processual encontra-se encerrada, inclusive com a apresentação dos memoriais pela acusação, conjuntura esta que atrai a incidência da Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". (eDOC 4, p. 8)
    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da causa pois, haja vista tratar-se de 14 corréus participantes de grande organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CV).
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Ademais, a prisão cautelar justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta da conduta e diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia dos autos de que o paciente possui posição de destaque dentro da organização criminosa.
    Cito, por oportuno, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Decido.
    O Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do Recorrente nos seguintes termos (fls. 710-712; grifos diversos do original):
    ‘Além do tráfico de drogas, foi possível identificar também o cometimento de outros delitos de natureza grave, na sua maioria, praticados para assegurar o domínio e o fortalecimento do grupo criminoso que ali desempenha suas atividades, tais como: homicídios, tráfico de armas e munições, roubos, ameaças, extorsões, constrangimento ilegal e invasão de domicílios.
    O principal suspeito e apontado como sendo o líder local foi identificado como ANTÔNIO GUERRA DE OLIVEIRA FILHO, v. CABEÇA, ASTRONAUTA ou IRMÃO 3 - este apelido dado em razão de ocupar a terceira posição na hierarquia do Comando Vermelho no Estado do Ceará -, o qual desfruta de padrão econômico elevado e que despende consideráveis quantias com alugueis e aquisição de imóveis, veículos e artigos de luxo, em atos assemelhados a de lavagem de dinheiro.
    Nesse contexto, surge o nome dos demais denunciados, os quais são acusados de integrar o Comando Vermelho - CV, sob a tutela de "CABEÇA", desempenhando as mais diversas atividades, seja o recebimento, preparo, separação ou venda do entorpecente, bem como a guarda e troca de armas de fogo, inclusive de grosso calibre, utilizadas para proteção, afirmação do poder bélico da facção e cometimento de outros delitos.
    (…)
    Da mesma forma se vislumbra a presença do periculum in libertatis, justificando a decretação da prisão preventiva dos denunciados, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, já que os fatos atribuídos à eles se revelam especialmente graves, sendo noticiada a comercialização ilícita de grande quantidade de entorpecentes, de o toda a sorte; o uso de armas de fogo, inclusive de grosso calibre; bem como o cometimento de crimes assessórios ao tráfico de drogas (homicídios, tráfico de armas e munições, roubos, o ameaças, extorsões, constrangimento ilegal e invasão de domicílios), tudo isso em nome do crime organizado, a facção Comando Vermelho – CV." (eDOC 4, p. 89-90)
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente